Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726034-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL ACACIA AGRAVADO: LUCAS DA COSTA CABRAL DECISÃO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACÁCIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97563804, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta contra LUCAS DA COSTA CABRAL, in verbis: “Tendo em vista que o saldo devedor do imóvel é maior que a dívida exequenda (id. 50909367), eventual leilão se mostra infrutífero para o deslinde da demanda. Desta forma, intimo a parte CREDORA a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento da suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia.” Sustenta o agravante-exequente que a obrigação de pagamento das despesas condominiais é de natureza propter rem; que, consoante dispõe a Súmula 478 do e. STJ, o crédito relativo às cotas condominiais tem preferência sobre o crédito hipotecário; que, em razão disso, a credora hipotecária não pode ser beneficiada, impedindo que o imóvel seja alienado, uma vez que a dívida vindicada tem natureza propter rem; que devem seguir os atos subsequentes de expropriação do patrimônio do devedor executado, art. 875 do CPC; que a penhora pode recair não apenas sobre os bens do executado, mas também sobre seus direitos e ações, ficando o credor exequente sub-rogado até a concorrência do seu crédito, art. 857 do CPC; que o seu pleito é amparado pelos princípios da utilidade e da efetividade da execução; que “a realização de hasta pública do imóvel, mesmo que o débito juntamente com o Credor Fiduciário seja superior ao débito com a instituição bancária é medida de extrema viabilidade da constrição outrora deferida, seguindo o entendimento Jurisprudencial sobre a material, pois, estamos diante de uma dívida oriunda de taxas condominiais do próprio imóvel de natureza propter rem” e que não tem outros bens a indicar para penhora, restando apenas a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da r. decisão “para que seja determinado a penhora sobre os direitos aquisitivos e consequentemente que o imóvel vá a leilão, a fim de que a medida tenha efetividade, inclusive, que haja a devida garantia a natureza propter rem da cobrança” (id. 28103992, pág. 9). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, é necessário assentar que a r. decisão agravada não se pronunciou sobre a natureza do débito exequendo; prevalência do crédito vindicado na execução sobre outro de natureza diversa ou mesmo acerca da natureza do direito penhorado. Assim, vedado ao Tribunal analisar tais questões, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Examinados os autos originários, constata-se que o imóvel descrito por Apartamento 703, Lotes 7/11, Conjunto 9, Quadra QS 305, Samambaia/DF foi penhorado em 04/11/19 (id. 48696631); o saldo devedor do imóvel era de R$ 117.841,16 em 07/12/20 (id. 79870360); o débito exequendo atualizado até 29/04/21 era de R$ 18.313,61 (id. 90180000) e o imóvel foi avaliado em R$ 120.000,00, em 10/06/21. Diante dos elementos acima e considerado que a execução tem por finalidade a satisfação do direito de crédito do exequente, conferindo efetividade ao processo, a alienação do imóvel, de fato, seria infrutífera, pois o produto da sua alienação seria integralmente absorvido para quitar o saldo devedor. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-devedor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora